Tribunal: STF
Processo: PPE 1311
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de Prisão Preventiva para Extradição de ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO, de nacionalidade portuguesa, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL).
Consta da representação (eDoc. 1, fl. 2): 

Consta, assim, na Difusão Vermelha A-2529/2-2026, que: a) ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO é procurado para cumprimento de pena em Portugal pelos crimes de resistência e coerção contra funcionário público, para os quais há previsão na legislação daquele país nos artigos 13, 14 (1), 26 (1), 30 (1) c/c 347 (1), 181 (1) e 184, 77, 153 (1) e 155 (1)(a), 132, (2)(l), todos do Código Penal Português, segundo a notificação vermelha, com pena aplicada de 2 anos e 3 meses; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão n. 406/24.0GAMCN, de 26 de janeiro de 2026, documento emitido pela Corte de Marcos de Canavezes; c) o país solicitante dá garantias de que a extradição de ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO será providenciada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.

Assim, colhe-se da representação da INTERPOL que (eDoc. 1, fl. 4): 

12. Segundo levantamentos efetuados pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Brasília, o procurado é localizável no Espírito Santo. Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o prófugo circula e tem habitação em Guriri/ES. 
13. Por sua vez, considerando tratar-se de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual a urgência se faz necessária.

Em 23/2/2026, proferi decisão determinando a prisão preventiva para fins de extradição do nacional português ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO  (eDoc. 6). 
A ordem de prisão foi cumprida no dia 5/3/2026, em São Mateus/ES, conforme comunicado pela Polícia Federal. 
 A Defensoria Pública da União, representando os interesses do extraditando, apresentou pedido de liberdade provisória, com a possibilidade de conversão da prisão em medidas cautelares alternativas (eDoc. 27). 
Em 20/3/2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou aos autos “o pedido de extradição formulado pela Procuradoria-Geral da República de Portugal, Autoridade Central em matéria de extradição, em desfavor do nacional português ALEXANDRE PAULO RIBEIRO COELHO, com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), firmada em 23 de novembro de 2005 e promulgada pelo Decreto nº 7.935, de 19 de fevereiro de 2013” (Ofício nº  1537/2026/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, eDoc. 36).
Encaminhou, ainda, a Nota Técnica nº 93/2026/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, “indicando a análise de admissibilidade administrativa prévia do respectivo pedido realizada por esta Coordenação-Geral” (eDoc. 36).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido deduzido pela DPU, a fim de que seja concedida a liberdade provisória de Alexandre Paulo Ribeiro Coelho, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão” (eDoc. 40).
Tendo em vista o recebimento dos documentos formalizadores da extradição remetidos pela República Portuguesa, o Ministério Público Federal requereu, ao final, “[a] designação de dia e hora para o interrogatório do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei de Migração e do art. 209 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 40).
Em 14/4/2026, concedi liberdade provisória  ao nacional português ALEXANDRE PAULO RIBEIRO CARVALHO, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.42).
Em 17/4/2026, a Defesa ALEXANDRE PAULO RIBEIRO CARVALHO solicitou a participação na audiência designada para realização do interrogatório do réu, por videoconferência, com encaminhamento do link para ingresso, ao argumento, em síntese que ”foi designada data para realização de interrogatório, com delegação ao Juízo da Subseção Federal de São Mateus/ES, para o dia 29 de abril de 2026, às 14h. Ocorre que naquela localidade não há, infelizmente, unidade de Defensoria Pública da União”(eDoc.54).

É o relatório. DECIDO. 

Em 14/4/2026, designei para o dia 29/4/2026, às 14h, nas dependências da Vara Federal de São Mateus/ES, audiência para o interrogatório do nacional português ALEXANDRE PAULO RIBEIRO CARVALHO.
Na mesma data, consignei que não havendo possibilidade de deslocamento físico do custodiado, o interrogatório poderia ser realizado por videoconferência, cabendo ao Juízo delegatário a adoção das medidas necessárias à sua realização.
Tendo em vista a informação apresentada pela Defesa, de que na Comarca de São Mateus/ES não existe unidade da Defensoria Pública da União para a realização do ato judicial, nos termos do art.21 do Regimento interno desta CORTE, DEFIRO o pedido formulado pela defesa, e AUTORIZO a participação do Defensor Público da União por videoconferência na audiência designada.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Federal de São Mateus/ES, para a adoção das medidas cabíveis, inclusive, a disponibilização de link para a participação da Defensoria Pública da União, na audiência designada para o dia 29/4/2026.
Intime-se à Defensoria Pública da União. 
Ciência ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente